Tribunal: TJDFT
Processo: 0726887-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726887-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001, que tem como requeridos TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, CONTATO ASSESSORIA E REPRESANTACAO LTDA, JOSE HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONCALVES. A primeira decisão agravada deferiu o requerimento de ID 127616480, dos executados, a fim desconstituir eventual penhora e/ou restrição realizada sobre bens e valores pertencentes a José Henrique Ferreira Gonçalves e Itajubá Participações e Investimentos Ltda (ID 131949858). A segunda decisão agravada excluiu do polo passivo da demanda os executados Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline Soares de Almeida (ID 98280380). Em seu recurso, em suma, o agravante pleiteia que seja concedida a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, determinando-se a suspensão da decisão agravada de ID 131949858 até o julgamento do mérito do presente recurso. Requer o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão agravada (ID 131949858), face a violação do art. 494 do CPC e art. 5o, LIV, XXXVI da CF. No mérito, pede que seja dado total provimento ao presente recurso, para que seja reformada a parte da decisão que excluiu Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline Soares de Almeida do polo passivo da demanda, reinserindo-os no polo passivo. Por meio da decisão de ID 38295239 foi indeferido o pedido liminar. O agravado apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento por perda superveniente de interesse recursal, considerando que os recursos já foram transferidos (ID 38891111). Assim, intime-se o agravante HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA para manifestação do quanto à perda superveniente de interesse recursal suscitada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2022 18:43:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador